Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-23.2020.8.26.0587
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADA A REMOÇÃO DE MONUMENTO RELIGIOSO "SANTO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO", COM A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MAIS O RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADOS NA OBRA. A construção de monumento religioso feita com recursos públicos viola o disposto no artigo 19, I, da CF, o Estado laico. Precedentes. A estátua, que

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADA A REMOÇÃO DE MONUMENTO RELIGIOSO "SANTO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO", COM A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MAIS O RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADOS NA OBRA. A construção de monumento religioso feita com recursos públicos viola o disposto no artigo 19, I, da CF, o Estado laico. Precedentes. A estátua, que seria erguida em 2020/2021, ainda que consista na imagem do padroeiro da cidade, não tem analogia com a preservação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, turístico e cultural da cidade. Sentença de procedência, mantida. Remessa necessária e recursos de apelação não providos.